Tribunal: TJDFT
Processo: 0724881-64.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. DESPESAS HOSPITALARES. PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIOS DA SUCUMBÊNCIA E DA CAUSALIDADE. SENTENÇA REFORMADA.

1. Trata-se de apelação interposta contra sentença pela qual, nos autos de ação monitória, condenado o hospital (autor) ao pagamento de verba honorária ao patrono do paciente (primeiro réu).

2. “O Superior Tribunal de Justiça orienta-se no sentido de que ‘a condenação em honorários advocatícios pauta-se pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, somente a parte vencida ou aquele que deu causa à demanda ou ao incidente processual é quem deve arcar com as despesas deles decorrentes’ (STJ, REsp 1.801.071/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe de 19/06/2019).” (AgInt no AgInt no REsp 1804831/RJ, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/12/2020, DJe 18/12/2020).

3. “Havendo reconhecimento na sentença de que foi ilegítima a recusa da operadora do plano de saúde ao pagamento das despesas necessárias ao tratamento de saúde do Autor no hospital em que ocorreu o atendimento, resta evidenciado que a seguradora deu causa à demanda, devendo suportar as despesas de sucumbência por força do princípio da causalidade.” (Acórdão 936188, 20130710009749APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/4/2016, publicado no DJE: 2/5/2016. Pág.: 372/379).

4. Recurso conhecido e provido.